Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLEITO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, (c)onvindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado. 2.1 A diretriz do artigo 922 do diploma processual é aplicável apenas aos processos de execução, bem como aos processos de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível sua incidência aos demais casos. 2.2. Para esses, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu artigo 313, § 4o, o prazo máximo de suspensão de seis meses, em caso de convenção entre as partes.
3. No caso, tem-se que o acordo foi celebrado após a citação da ré, mas antes da conversão do mandado inicial de pagamento em título executivo, o que significa que, para além de se tratar de procedimento especial, a ação monitória não foi convertida em execução. Por essa razão, inaplicável ao caso o artigo 922 do Código de Processo Civil. 3.1. De mais a mais, as partes pactuaram que o débito deve ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas, o que torna demasiadamente alongado o período de suspensão pretendido, comprometendo a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).
4. Homologado o acordo firmado entre as partes, mostra-se correta a extinção do processo, tendo em vista o disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.